Tribunal: TJES
Processo: 5004542-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004542-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSE COSTA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como JESSE COSTA DE ALMEIDA e outros (2)

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO SEM O NOME DO ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO §2º, DO ARTIGO 272, DO CPC. JULGAMENTO NULO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I.I - Ao ser publicada a pauta de julgamento no DJe de 24.03.2023, visando o julgamento do agravo de instrumento, não se fez constar o nome de nenhum dos patronos do ora Embargante, então Agravado, realidade é apta a impor a violação ao §2º, do artigo 272, do CPC. Julgamento nulo.

I.II. Embargos conhecidos e providos.

II - AGRAVO DE INSTRUMENTO.

II.I - Não caber ao juízo
a quo
transbordar os limites da cognição exposta na impugnação dos cálculos, para, ignorando-os por completo, impor nova e não requerida redução das
astreintes
, inovando de modo imotivado a relação processual.

II.II - Tal decisão impõe clara e manifesta violação ao devido processo legal, na exata medida em que, além de impor uma redução não requerida sobre valores já consentidos, sobre ela não se estabeleceu o contraditório prévio, posto que, vertida de forma alheia ao que requerido nos autos pela parte interessada.

II. III - Já asseverou o STJ que “Ainda que reconhecida a possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa cominatória, sua discussão não pode se eternizar no tempo. Caso em concreto em que a parte executada reavivou pedido de redução das
astreintes
, já apreciado em outras oportunidades nos autos principais, inclusive em âmbito recursal. Preclusão consumativa confirmada.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.797.034/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

II. VI - Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, bem como, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004542-11.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME-ES

EMBARGADO
:
JESSÉ COSTA DE ALMEIDA
,
JOSÉ CARLOS MACHADO

E

SEBASTIÃO COELHO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME-ES

maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
JESSÉ COSTA DE ALMEIDA
,
JOSÉ CARLOS MACHADO

e
SEBASTIÃO COELHO DA SILVA
, anulando a decisão proferia em sede de execução de sentença, no ponto em que impôs nova redução das
astreintes
impostas.

Em seus embargos, aduz o Embargante haver nulidade no julgamento, na medida em que não fora o seu patrono devidamente intimado quando da publicação da pauta de julgamento do agravo de instrumento, porquanto publicada apenas o nome da parte, sem o nome do respectivo advogado, em violação ao artigo 272, §2º, do CPC.

De plano assevero o vício de julgamento, nos termos em que arguidos pelo Embargante.

De fato, ao ser publicada a pauta de julgamento no DJe de 24.03.2023, visando o julgamento do agravo de instrumento, não se fez constar o nome do patrono do ora Embargante, então Agravado, que expressamente requereu que as intimações se dessem em seu nome.

Diante dessa realidade, não obstante as diretrizes internas do sistema PJe na hipótese específica da Caixa Beneficente dos Militares, em que a representação se dá por meio de sua procuradoria, tal como cadastrado no Sistema, o que segundo já informado pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal - STI - em casos outros
1
, é incompatível com a exigência de que a intimação eletrônica seja dirigida a um advogado específico indicado no processo, pois a vinculação da Procuradoria ao processo é automática, parece-me
imperioso reconhecer que
t
al realidade é apta a impor a violação ao §2º, do artigo 272, do CPC, que apregoa:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Sobre a arguição de ausência de prejuízo concreto, a dispensar o reconhecimento da nulidade, o STJ ao reconhecer a nulidade de julgamento em caso análogo, já asseverou que “
Na vigência do novo Código de Processo Civil, tornou-se necessária a inclusão em pauta para o julgamento do agravo interno, conforme o disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC/2015. Constatada a publicação da pauta de julgamento do acórdão embargado no nome de advogado que não mais possui poderes para atuar na causa, impõe-se a declaração de nulidade do julgamento anterior.
A despeito da inexistência de sustentação oral em sede de agravo interno na hipótese dos autos, não se pode olvidar que a inclusão do feito em pauta sem a intimação do advogado constituído causa-lhe surpresa, impossibilitando o procurador de apresentar memoriais e suscitar questões de ordem para o andamento adequado dos trabalhos
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.463.467/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

A hipótese de publicação de pauta de julgamento sem nome do advogado que expressamente o requer, equivale a publicação com o nome equivocado do advogado, circunstância em que também resta já sedimentada a nulidade de julgamento pela Corte Superior de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os aclaratórios são cabíveis quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que se observa na espécie.

2. Em melhor exame do documento constante dos autos, constata-se que houve pedido expresso de publicação exclusiva, que não foi atendido, devendo-se intimar a advogada da nova data de inclusão do feito na pauta de julgamento.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.716.183/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO AVULSA. NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RIO GRANDE ENERGIA S/A. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE CONFIGURADA.

1. Trata-se de Petição protocolada após prolação de acórdão da Segunda Turma do STJ, em que se conheceu parcialmente do Recurso Especial, no que diz respeito à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, e, nessa parte, não provido.

2. A peticionante sustenta que a ausência de intimação do defensor da empresa Rio Grande Energia S/A, desde a juntada do novo substabelecimento sem reservas, importou em nulidade do julgamento.

3. As instâncias precedentes não observaram o art. 272, §2º, do CPC/2015, que prevê ser indispensável constar na publicação o nome das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.

4. No caso, considerando que a sentença foi pela improcedência da ação, mas que o julgamento foi parcialmente reformado com o julgamento da apelação, vislumbra-se a nulidade no julgamento, em virtude da não intimação do representante legal da Rio Grande Energia S/A para apresentar contrarrazões, configurando inegável prejuízo à parte.

5. Recurso Especial prejudicado, em juízo de retração, anulando o acórdão recorrido e determinando novo julgamento da Apelação, com a anterior intimação da peticionante Rio Grande Energia S/A para contra-arrazoar a Apelação.

(PET no REsp n. 1.674.783/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 11/5/2020.)

Importa, ainda, considerar que o resultado do agravo de instrumento se mostrou desfavorável ao ora Embargante, revelando-se, assim, imperioso reconhecer a nulidade do julgamento.

Assim, estou
conhecendo
e
DANDO PROVIMENTO aos aclaradores, a ANULAR o julgamento do agravo de instrumento, torna
n
do sem efeito o acórdão de ID 4667356.

Todavia, havendo concordância desta Corte, procederei, desde logo, com o novo julgamento do agravo de instrumento, em nome da celeridade e economia processuais, possibilidade que fiz constar do Relatório do presente embargos de declaração, a deixar as partes e seus advogados cientes de eventual rejulgamento do recurso.

É como voto, consultando a Corte sobre a possibilidade de imediato rejulgamento do agravo de instrumento.

- A
GRAVO DE INSTRUMENTO -

No âmbito do agravo de instrumento,
JESSÉ COSTA DE ALMEIDA
,
JOSÉ CARLOS MACHADO
E
SEBASTIÃO COELHO DA SILVA

irresignam-se face à decisão que julgou procedente impugnação aos cálculos apresentados em execução de sentença por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME-ES
, reduzindo o valor das
astreintes
objeto da execução.

Visando um melhor entendimento do caso presente, imperioso um breve escorço da realidade nele vertida.

Os Agravantes, na origem, lograram êxito em sua pretensão antecipatória dos efeitos da tutela, determinando o Juízo
a quo
que a CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES - deixasse de efetuar os descontos em suas folhas de pagamento, relativos à associação dos Militares aos quadros da Agravada, impondo, a tanto, multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Ocorre que, como resta incontroverso nos autos, a Caixa Beneficente dos Militares quedou-se inerte em relação ao comando judicial, o que, segundo os Agravantes, se dera no período de maio/2012 a abril/2013, a se fazer incidente a multa cominatória por 363 dias de descumprimento.

Os aqui Recorrentes, então, deram ensejo à execução das
astreintes
, que àquele tempo, ante a omissão da Agravada, somavam um débito de R$ 108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais), devido para cada um dos três Agravantes.

Interposta exceção de pré-executividade pela Caixa Beneficente, o Juízo
a quo
entendeu não ser o caso da impor alteração na multa, posto que sujeita à cognição do Tribunal de Justiça em recurso de apelação nos autos do processo de conhecimento.

Todavia, após o trânsito em julgado do processo ordinário, proferiu o Magistrado nova decisão em que, considerando elevado seu montante final, impôs, de ofício, a redução do valor da multa cominatória “
para o percentual de 15% (quinze por cento) do montante da multa executada, respeitando o limite mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”. (fls. 188/191)

Veja-se que face a tal
decisum
apenas os aqui Agravantes recorreram, ou seja,
não apresentou nenhuma espécie de irresignação a CAIXA BENEFICENTE quanto ao novo valor vertido pelo Juízo
a quo
.

Dando continuidade à execução em curso, foram apresentados os cálculos pelos Exequentes-Agravantes, com a redução imposta, acrescida da respectiva atualização. (fls. 228/229)

Intimada, a Executada-Agravada apresentou impugnação aos cálculos (fls. 242/253), em que controverte
não
a exorbitância
e desproporção
do valor final da multa cominatória devida
, mas seus consectários legais, como os dias computados para sua incidência, o termo inicial e final da multa diária, além da aplicação dos juros e da correção monetária sobre o valor devido.

Diante da divergência, determinou o Juízo
a quo
a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para realização dos cálculos necessários à correta apuração do valor devido a título de
astreintes
(fl. 314), sendo os cálculos apresentados à fl. 315, somando um total de R$ 62.664,60 (sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

Intimadas, ambas as partes contestaram os cálculos do Contador.

Todavia, a despeito de toda essa realidade,
o Juízo
a quo
,
ao julgar a impugnação dos cálculos, promoveu
nova redução do montante das
astreintes
, agora, fixando-as em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fundando-se na possibilidade de redução de seu valor a qualquer tempo a evitar o enriquecimento ilícito, afirmando que o montante da multa, que havia sido por ele mesmo reduzido tempos atrás, ultrapassava os limites da razoabilidade.

Essa foi a decisão que motivou o manejo do presente recurso, aduzindo, em suma, os Recorrentes que (i) o Juízo
a quo
impôs uma segunda redução das
astreintes
, violando decisão anterior, que limitou a multa cominatória em 15% (quinze por cento), utilizando indevidamente o fundamento de que o valor da multa se tornou excessivo, sendo que (ii) a parte agravada não mais discutiu nos autos a excessividade da multa, mas sim, excesso de execução; (iii) com essa segunda minoração, a decisão recorrida impôs a redução dos cálculos de atualização das
astreintes
devidas, impondo, assim, afronta ao artigo 5°, incisos II e XXXV da CF – da garantia constitucional de acesso a Justiça – da tutela adequada e efetiva (art. 3º do CPC), art. 100, § 12º da CF (correção das condenações), do art. 1ºF da Lei 9.494/97 e da decisão do STF nos autos do RE 870.947 (art. 927, III do CPC), além de afirmar que (iv) os cálculos de atualização da multa (fls. 318/320), seguiram o entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE 870.947), de repercussão geral.

Em contrarrazões, afirma a Agravada que (i) as
astreintes
foram proporcionalmente reduzidas de R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, (ii) ante a ausência de congruência entre o efetivo descumprimento da ordem judicial e os valores elevados da multa, ponderando, ainda, que (iii) a quantidade de militares que são atendidos pela Agravada é elevado, impondo-se a proteção de seu acervo financeiro para que não haja prejuízo aos seus associados e familiares beneficiários, dizendo (iv) necessária a redução dos valores posto que a fixação de
astrei
n
tes
em valores exorbitantes nos processos em curso é mais gravosa aos militares vinculados à Autarquia.

Pois bem.

Não obstante o zelo vertido na decisão recorrida, entendo que merece reparo o
decisum
.

De plano, chamou-me a atenção no caso presente o fato de que a decisão aqui recorrida transborda da cognição vertida quando da impugnação dos cálculos, ou seja, ignora o Juízo
a quo
, data vênia, as razões da impugnação, impondo
uma segund
a
e não requerida redução do montante da multa cominatória
.

Veja-se que após o trânsito em julgado da ação ordinária, impôs o Juízo monocrático minoração das
astreintes
, ponderando sua exorbitância, reduzindo-a para 15% de seu montante originário.

Face a tal decisão, frise-se,
não
insurgiu-se a Agravada
à época
, ou seja,
assentiu a Caixa Beneficente com aquele montante fixado
, não apresentando nenhuma espécie de irresignação
.

Seguindo a execução seu curso, apresentados os novos cálculos, pareceu-me não satisfeito o Juízo
a quo
com a redução antes promovida e consentida pela parte devedora,
impondo nova redução em termos não requeridos
, portanto, ao arrepio das razões vertidas pela
Caixa Beneficente
na impugnação dos cálculos, ou seja, atuando de ofício, o que
revela
, diante das circunstâncias concretas, a
violação à preclusão consumativa.

Ora, além do fato de que as
astreintes
alcançaram valor considerável pela exclusiva, prolongada e inexplicada negligência da Caixa Beneficente, que deliberadamente deixou de cumprir o comando Judicial, é importante se ter em mente que ao proferir o Juízo
a
quo
a primeira decisão reduzindo as
astreintes
, não insurgiu-se a Agravada quanto a esse novo valor firmado, aceitando definitivamente seus termos.

E mais, ao manifestar-se nos autos ao tempo dos cálculos da execução, novamente, nada dispõe a Parte sobre eventual exorbitância e desproporção do novo valor-base da multa cominatória apurada, a revelar uma realidade processual em que entendo não caber ao juízo
a quo
transbordar os limites da cognição exposta na impugnação dos cálculos, para, ignorando-os por completo, impor nova e não requerida redução das
astreintes
, inovando de modo imotivado a relação processual.

Tal decisão impõe clara e manifesta
violação ao devido processo legal
, na exata medida em que, além de impor uma redução não requerida sobre valores já consentidos, sobre ela não estabeleceu o contraditório prévio, posto que, frise-se, o fez de forma alheia aos pedidos vertidos nos autos pela parte interessada.

Não o bastante, a decisão recorrida, com a devida vênia, impõe verdadeira
ofensa à preclusão
pro judicato
, que, deve, sim, incidir em caso que tais, sob pena de se impor verdadeira insegurança jurídica, pois embora certa a possibilidade (e não dever) de redução das
astreintes
, tal prerrogativa não pode ser confundida com uma eterna e ilimitada possibilidade de redução da multa cominatória.

Em caso análogo, já asseverou o STJ que “
Ainda que reconhecida a possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa cominatória,
sua discussão
não pode
se eternizar no tempo.
Caso em concreto em que a parte executada reavivou pedido de redução das astreintes,
já apreciado em outras oportunidades nos autos principais, inclusive em âmbito recursal.
Preclusão consumativa confirmada
.
”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.797.034/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

Veja-se que o caso dos autos parece-me ainda mais grave do que aquele que origina o precedente em que reconhecida a preclusão consumativa para o Magistrado, pois lá houve um novo requerimento de redução pela parte interessada mesmo após a redução já operada, requerimento que aqui sequer existiu.

Portanto, não se nega a possibilidade de redução das
astreintes
, mas tal agir há de submeter ao critério da preclusão consumativa, sob pena de clara e manifesta insegurança jurídica.

Valho-me dos termos das razões vertidas pelo STJ no precedente supramencionado, eis que elucidativas, quando ponderado pelo Ministro Relator que a parte “
pretende reviver matéria já julgada duas vezes no bojo do mesmo processo, sem explicar, por outro lado, o motivo de tamanha inércia no cumprimento da obrigação. Conforme preceitua o art. 505, caput, do Código de Processo Civil: Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
Não se pode eternizar a discussão, notadamente em procedimento que visa à satisfação do crédito
,
submetendo-se o credor exequente e o próprio juízo à insegurança
de sucessivas impugnações e requerimentos que objetivam devolver questões já suscitadas pela parte. Com efeito, uma vez analisada a valoração da multa, inclusive em âmbito recursal,
não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. A preclusão incide, no caso, justamente para afastar a eternização da discussão sobre o tema
.
Vale lembrar dos ensinamentos de FREDIE DIDIER JR: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. (Curso de direito processual civil, Volume 1, 18ª ed. salvador: Juspodivim, 2016, p. 432).
Assim, não obstante seja permitida a rediscussão quanto a fixação e valoração das astreintes, isso não dá ensejo à parte executada de discutir o valor da multa a cada decisão do juízo singular que determina o seu pagamento.
”

Veja-se, que o caso dos autos, a mim, revela-se ainda mais grave, pois a rediscussão imposta partiu do próprio Magistrado, de ofício, e não da parte interessada, que já havia consentido com o valor reduzido tempos antes.

Portanto, em respeito ao princípio da segurança jurídica, que tem como um de seus corolários o instituto da preclusão
pro judicato
, é vedado ao magistrado modificar a compreensão anteriormente perfilhada em determinado ato decisório,
caso não ocorra a alteração das circunstâncias fáticas
que a ensejaram, mormente quando não requerida pela parte interessada, que sequer esboçou reação à decisão antes proferida
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2 – Ao magistrado é defeso modificar o que fora anteriormente decidido sem novos elementos – é a chamada preclusão
pro judicato
, vedação decorrente do princípio da segurança jurídica.
(...)”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 35179000431, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

“ (...)
O magistrado não pode reformar decisão anterior sem que haja qualquer alteração nas condições fáticas ou jurídicas, tendo em vista a ocorrência da preclusão
pro judicato
e sob pena de se promover a insegurança jurídica.
(...)”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 69169001372, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2017, Data da Publicação no Diário: 24/10/2017)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
Segundo a preclusão
pro judicato
, não é possível a reapreciação de matéria já decidida pelo magistrado, notadamente quando (a) não há interposição de recurso e (b) a matéria decidida não for de ordem pública.
”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24159013515, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
6. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 7.
Na hipótese concreta, não houve anterior pronunciamento acerca da autorização dos associados da autora originária para que a recorrente assumisse o polo ativo da ação coletiva de consumo, motivo pelo qual o Tribunal de origem estava autorizado a examinar a questão, relacionada à legitimidade para a causa. (...)”

(
STJ
; REsp 1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Assim, à manutenção lídima do devido processo legal impõe-se reconhecer a necessidade de
anular
a decisão recorrida no ponto em que promove nova redução do valor-base das
astreintes
.

No mais, é imperioso reconhecer que a decisão recorrida deixa de analisar a impugnação de ambas as partes aos cálculos vertidos pela Contadoria do Juízo, julgamento que se faz premente a pôr um fim definitivo ao já alongado e indevido debate sobre o valor objeto da execução.

Contudo, não vejo nos autos elementos a permitir dirimir as impugnações das partes (causa madura), porquanto, em parte, voltam-se a elementos presentes nos autos da ação ordinária, como por exemplo o termo inicial e final das
astreintes
, que é objeto de impugnação específica.

A tanto acresço o fato de que os cálculos da Contadoria tomam, por exemplo, como termo inicial a data de 17/06/2016, a levantar dúvidas concretas sobre sua regularidade, já que parece-me incontroverso nos autos que as
astreintes
incidiram no período entre os anos de 2012 e 2013, portanto, muito antes, a impor significativa diferença.

Nesse contexto, entendo que o melhor caminho a ser seguido no caso presente é o retorno à origem, a fim de que o Juízo
a quo
, sob seu convencimento, fixe os termos iniciais e finais dos cálculos e sua forma de atualização, posto que objeto da impugnação das partes, para só então encaminhar o caso à Contadoria para produção dos cálculos respectivos, a pôr uma pá de cal sobre esse debate já desnecessariamente extenso.

Assim, diante de todo esse arrazoado,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
, para anular a decisão recorrida no ponto em que impõe nova redução das
astreintes
, devendo a tanto serem considerados os valores já definidos na decisão de fls. 188/191, retornando os autos à origem para definição dos parâmetros visando o definitivo cálculo do valor devido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
5003457-54.2018.8.08.0024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a decisão recorrida no ponto em
que impõe nova redução das
astreintes
, devendo a tanto serem considerados os valores já definidos na decisão de fls. 188/191, retornando os autos à origem para definição dos parâmetros visando o definitivo cálculo do valor devido.